Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-22.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702246-22.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: CIRO JOSE GIRALDO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Por aplicação analógica do art. 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil, recebo a petição de ID 73773152 como Agravo Interno. Assim, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do Agravo Interno. Após, dê-se vista à parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal. Tudo feito, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator